Tribunal: TJBA
Processo: 0046917-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046917-50.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, MARCIO CUNHA DORIA, MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: IRAILDES ANDRADE MACEDO

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. OBRIGATORIEDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. APLICABILIDADE AO CASO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. LIMINAR DEFERIDA NO ANO DE 2009. SENTENÇA TÃO SOMENTE A CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA. EXPRESSA CONSIGNAÇÃO DE INAPLICABILIDADE A EVENTUAL INTERNAMENTO FUTURO. FATO CONSUMADO NO DECURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE RECURSO OU ÊXITO RECURSAL PARA DESCONSTITUIR A TUTELA LIMINAR. FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Embora a apelante sustente a necessidade de observância do equilíbrio financeiro do contrato, e que a operadora acionada não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que de fato é verdade, deve-se atentar para o fato incontroverso de que o direito à vida e à saúde são inegociáveis e encontram amparo na Constituição Federal, constituindo-se como direito de todos (CRFB/88, art. 196). Ou seja, a preservação da vida e da dignidade humana ultrapassam o regramento do CDC, tratando-se de norma de natureza constitucional.

2
. O Superior Tribunal de Justiça já ressaltou que “a obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998)”.

3
. Superada também a obrigatoriedade da cobertura do tratamento, tem-se aqui outro fundamento que enseja a manutenção da sentença apelada: a teoria do fato consumado.

4
. Não houve nenhuma inovação da decisão proferida em abril de 2009, que, frise-se, a parte apelante ou não recorreu, ou não houve êxito em eventual recurso, produzindo os seus efeitos e consumando-se o fato que ora se discute neste apelo.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0046917-50.2009.8.05.0001
, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, como apelada,
IRAILDES ANDRADE MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça